Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES. ERRO DE TIPO. AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu (recorrente) à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 169, II do CP (apropriação de coisa achada), fixando o valor de R$ 900,00 a título de reparação dos danos materiais sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV do CPP.
1.1. Fatos relevantes. Segundo os fatos narrados na denúncia, o réu encontrou um celular perdido pela vítima e entrou em contato exigindo o pagamento de R$ 200,00 para a devolução do bem, apropriando-se do objeto diante da recusa.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime imputado ao réu; (ii) analisar se houve dolo específico do agente; (iii) avaliar se a conduta do réu foi cometida mediante erro de tipo; (iv) definir se as condenações anteriores do réu podem ser utilizadas para o aumento da pena mínima prevista para o crime em questão; (v) verificar a proporcionalidade da pena aplicada pela sentença.
III. Razões de Decidir
3. O crime previsto no art. 169, II do CP (apropriação de coisa achada) se configura quando o agente se apropria de coisa perdida, deixando de devolvê-la ao dono ou à autoridade competente em até 15 dias.
4. Da Materialidade e Autoria. No caso em análise, a materialidade e autoria do delito imputado ao réu foram suficientemente comprovadas por meio do depoimento firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e reforçado pela identificação da conta bancária fornecida para o depósito do valor exigido para a restituição do bem, que está em nome do recorrente.
5. O dolo de réu em se apropriar do objeto encontrado (“animus rem sibi habendi”) está evidenciado no caso concreto. Restou demonstrado que o recorrente achou o celular perdido pela vítima e entrou em contato pelo próprio telefone, exigindo o pagamento de R$ 200,00 para a restituição do bem, o que foi recusado pela vítima, motivo pelo qual o réu não devolveu o bem. 5.1. Destaca-se que a titularidade da conta bancária fornecida para o depósito, em nome do réu, reforça a autoria e a consciência da ilicitude da conduta. Precedente: Acórdão 1901449.
6. Do Erro de Tipo. A tese defensiva de erro de tipo, fundada na suposta crença de que o réu teria direito à recompensa pela devolução do bem, não se sustenta. O direito à recompensa previsto no art. 1.234 do Código Civil pressupõe a efetiva devolução do objeto perdido, o que não ocorreu. Ao contrário, o réu condicionou a devolução ao pagamento e, diante da recusa, reteve o bem, evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo penal.
7. Da Dosimetria da Pena. É legítima a utilização de condenações anteriores para a configuração dos maus antecedentes, ainda que ultrapassado o período depurador de 5 anos, conforme entendimento consolidado do STJ. 7.1. A reincidência, por sua vez, foi corretamente reconhecida com base em condenação diversa e posterior, transitada em julgado em 2023, o que atende aos requisitos estabelecidos pelo art. 63 do Código Penal.
8. A pena fixada na sentença foi de 2 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto. Contudo, considerando que a pena mínima cominada ao delito é de 1 mês, impõe-se, de ofício, o redimensionamento da pena para adequação à proporcionalidade. Desse modo, aplica-se o aumento de 1/6 na primeira fase, em razão dos maus antecedentes, e novo aumento de 1/6 na segunda fase, pela reincidência, fixando a pena definitiva em 1 mês e 10 dias de detenção, mantido o regime semiaberto, ante a reincidência, nos termos do art. 33, §2o, “b” e “c”, do CP.
9. Deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 900,00, fixada com base no art. 387, IV, do CPP. O valor foi estimado com razoabilidade, considerando pesquisa de mercado sobre o preço de aparelho celular similar ao subtraído, e atende à função reparatória mínima da sentença penal condenatória.
IV. Dispositivo
10. Apelação criminal CONHECIDA e DESPROVIDA. Pena redimensionada de ofício, para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 59, 61, I, 63, 169, II; CPP, art. 387, IV; CC, art. 1.234.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1901449, processo n. 0707014-59.2023.8.07.0020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJe: 13/08/2024.